Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0711179-57.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA KAROLINA DOS SANTOS LIMA RECORRIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, VIA VAREJO S/A DESPACHO Petição de ID 29600273. Nos termos do art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nada a prover quanto ao peticionado, por falta de amparo legal. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.